Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600582-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600582-29.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 30/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Representação n° 0600582-29.2022.6.16.0000, por propaganda irregular, com
pedido liminar, proposta por Thiago Fernando Buhrer contra Márcio José de Souza, com fulcro nos
arts. 2°, 22 inciso X, 32 e 91 da Resolução n° 23.610/TSE, alegando em suma que, no dia 01/08/2022,
o representante constatou a veiculação, pelo representado, de propaganda eleitoral negativa, em
seu perfil do Facebook. Trata-se de um vídeo publicado ao dia 30/07/2022, conta com a legenda
"Boa tarde população saojoseense sabe onde está o dinheiro que era para ser aplicado na saúde aí
na sua cara com a campanha antecipada da velha gestão. So não vou por a folder do cidadão para
não fazer campanha pra ele bando de ratos", o vídeo apresenta as descrição "gestão Nina Singer
Tiago vereador" e "Povo São Jose dos Pinhais", fazendo referência a Câmara de Vereadores e a
gestão da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Afirma que o vídeo foi elaborado com o
intuito de insinuar que Thiago, Nina e vereadores estariam tomando recursos, ilegalmente, do povo
de São José dos Pinhais e que o representante, enquanto membro da gestão da Prefeitura de São
José dos Pinhais, deixou de aplicar dinheiro público destinado à saúde para utilizá-lo na realização
da propaganda eleitoral antecipada, através da distribuição de folders. (Requer: a) a concessão de
liminar inaudita altera pars para o fim de determinar que o representado exclua imediatamente a
publicação de URL "https://www.facebook.com/100006460321587/videos/293252768037344 2/", sob
pena de multa diária; b) a concessão de tutela liminar inibitória, nos termos do art. 497, do CPC,
para de determinar que o representado se abstenha de realizar e fazer a manutenção de
propaganda eleitoral de forma atentatória ao disposto nos arts. 2º, 22 inciso X, 32 e 91 da
Resolução nº 23.610/, sob pena de multa diária e por peça; c) no mérito a confirmação das tutelas
requeridas além da aplicação da multa prevista no art. 2º §4º, da Resolução 23.610/TSE, em seu
patamar máximo).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THIAGO FERNANDO BUHRER (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MARCIO JOSE DE SOUZA (RECORRIDO)
DIEGO MARTINS SAKAKIBARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43089
556
05/09/2022 19:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.121

RECURSO 0600582-29.2022.6.16.0000 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: THIAGO FERNANDO BUHRER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: MARCIO JOSE DE SOUZA
ADVOGADO: DIEGO MARTINS SAKAKIBARA - OAB/PR0099780
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. POSTAGEM COM ANIMAÇÃO CARICATA E TEXTO
COLOQUIAL EM PÁGINA PESSOAL DO FACEBOOK - AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - CONTEÚDO CRÍTICO A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM ATRIBUIÇÃO ESPECIFICA A PRÉ-
CANDIDATO - LIBERDADE DE CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO
DEBATE DEMOCRÁTICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Prescindindo a veiculação apontada de pedido explícito de votos ou não
votos, propagando conteúdo tão somente quanto a opinião ou crítica do
titular da página na rede social, não se verifica a configuração de
propaganda eleitoral antecipada nos termos do art. 36–A da Lei nº
9.504/97.
1.
A liberdade de expressão é um dos pilares do Estado Democrático
Brasileiro, consagrada na CRFB/1988, em seus artigos 5º, IX, XIV e 220, e
resguardada, em consonância, pela Lei da Eleições, bem como, nos artigos
artigos 27, 36-A e 38 da Resolução – TSE nº 23.610/2019.
2.
Recurso conhecido e não provido.
3.
Num. 43089556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519504492800000042059141
Número do documento: 22090519504492800000042059141

termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por THIAGO FERNANDO BUHRER contra sentença exarada por
este Juízo Auxiliar (id 43067208), que julgou improcedente a Representação que aforou contra
MARCIO JOSÉ DE SOUZA, em decorrência da veiculação de postagem datada de 01/08/2022,
junto ao perfil do Facebook (https://www.facebook.com/marciosouzaempresario, na URL
https://www.facebook.com/100006460321587/videos/293252768037344 2/.
Em suas razões recursais, insurge-se contra a Sentença exarada, aduzindo, em síntese: a) que a
postagem que impugna contém o nome Thiago, o que por si só o identifica, especialmente
perante a população do município de São José dos Pinhais, onde já foi Vice-Prefeito, Secretário
de Esportes e de Obras, e recentemente, Secretário de governo na gestão da atual Prefeita Nina
Singer, nome que também consta da postagem; b) que o conteúdo teve grande alcance,
somando 17 compartilhamentos por pelo menos 08 (oito) grupos abertos, que somam 85.000
(oitenta e cinco mil) participantes; c) que a postagem não constitui “crítica normal”, mas sim
caluniosa, utilizando-se de montagem para criar estado emocional negativo na opinião pública,
em violação ao previsto no artigo 10 da Resolução – TSE nº 23.610 e artigo 242 do Código
Eleitoral; c) que o conteúdo da postagem o enquadra na prática de ilícito eleitoral previsto no
artigo 317 do Código Penal: d) que o intento da postagem seria a sua pré-candidatura, posto que
na ocasião já não era mais agente público; e, ao final, postula pelo provimento do recurso, com a
remoção da publicação veiculada na URL que informa, e cominação ao ora recorrido da multa
prevista no artigo 2,§ 4º da referida Resolução, no seu patamar máximo, devido ao número de
usuários que acessaram o conteúdo.
Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões (id 43079605), nas quais alega: a) que a
postagem é exercício de opinião, e que o ajuizamento da representação “...é uma clara tentativa
de intimidar o requerido de se expresse..”; b) que a postagem reporta a posturas da Prefeitura de
São José dos Pinhais, em relação a prefeita, suposta candidata a disputar as eleições em 2024;
c) que legislação permite a manifestação de posicionamento pessoal acerca de questões
políticas, vedando apenas o pedido de voto explicitou ataque direto aos candidatos; d) que a
postagem não faz menção a nenhum candidato de forma explicita, e o recorrente faz apenas
suposições; e, acrescenta ter inocorrido apenas na publicação de sua opinião política, sem fazer
menção a pré-candidato, postulando pelo desprovimento do recurso.

VOTO

O recorrente insurge-se, tempestivamente, quanto a decisão pela improcedência da
representação que propôs, reiterando argumentos expendidos, e acrescentando quanto a sua
Num. 43089556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519504492800000042059141
Número do documento: 22090519504492800000042059141

popularidade no município de São José dos Pinhais/PR, como fator determinante ao reconhecido
na postagem que impugna, que prescinde da identificação específica do seu nome, e a qual
atribui a natureza de propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor da sua então pré-
candidatura ao próximo pleito.
Reconhecendo-se na postagem, afirma que na ocasião da publicação, não integrava mais a
categoria de agente público, e destacou ter sido Vice-Prefeito do município de São José dos
Pinhais, Secretário de Esportes e de Obras, e recentemente, Secretário de governo na gestão da
atual prefeita Nina Singer. Mas, não reconhece no seu conteúdo, a manifestação da opinião do
autor da postagem - que identificou na exordial como vigilante, e residente no município-, referir a
política pública da saúde naquele município.
Colaciono, uma vez mais, o vídeo de animação “caricata” constante da postagem, e o respectivo
texto divulgados na URL
https://www.facebook.com/100006460321587/videos/2932527680373442/

“Boa tarde população saojoseense sabe a onde está o dinheiro que era para ser aplicado na
saúde está aí na sua cara com a campanha antecipada da velha gestão. So não vou por a folder
do cidadão aqui para não fazer campanha pra ele bando de ratos”

A respeito da propaganda eleitoral, a Lei nº 13.165/2015 introduziu o art. 36-A na Lei das
Eleições, mens legis de expansão da permissibilidade de divulgações no período de pré-
candidatura, vedando o pedido explicito de voto, e acrescentou hipóteses específicas para as
divulgações, a exemplo do seu inciso V:

“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Num. 43089556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519504492800000042059141
Número do documento: 22090519504492800000042059141

internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; ”

Perante esta Corte, revisitada a postagem impugnada, é forçoso repetir não constar da mesma
pedido explícito de voto ou de não voto a determinada pessoa, em decorrência do que, afastada a
sua caracterização como propaganda eleitoral antecipada negativa, e identifica-la como o livre
exercício de opinião crítica ou queixa do administrado, morador do município, que divulgou em
sua rede social, de maneira popular ou coloquial, quanto a um aspecto da administração
municipal.
Tal conduta é inerente e indisponível ao debate democrático.
Com efeito, a liberdade de expressão é um dos pilares do Estado Democrático Brasileiro,
consagrada na CRFB/1988, em seus artigos 5º, IX, XIV e 220, e resguardada, em consonância,
pela Lei da Eleições, bem como, nos artigos artigos 27, 36-A e 38 da Resolução – TSE nº
23.610/2019.
Em consonância e devidamente albergada pelos citados dispositivos constitucionais, a atuação
da Justiça Eleitoral deve primar pela promoção do debate salutar no âmbito das ideias e críticas
fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a proibição da censura, o direito à
informação e à comunicação, a partir da interferência mínima no debate eleitoral, e assim dispõe
o art. 27, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.610/2019:
"Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º (...)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata
ou candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo,
próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de
manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)"

No mesmo intento, reverenciando o princípio da interferência mínima no debate eleitoral, a
mesma Resolução dispõe o art. 38, caput e § 1º, da Resolução do TSE nº 23.610/2019:
“Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados
na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet
serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada,
sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
Num. 43089556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519504492800000042059141
Número do documento: 22090519504492800000042059141

pessoas que participam do processo eleitoral.”

Além dos fundamentos já manejados para a decisão, com vistas a mais ampla segurança jurídica,
cumpre repercutir uma vez mais o emblemático julgado da Corte Eleitoral Superior, quanto a não
configuração da propaganda eleitoral negativa antecipada em decorrência da liberdade de
expressão:

"ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM
PERFIL DE REDE SOCIAL. REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA.
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE
OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA
POLÍTICA. PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA
NA ORIGEM AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido
explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico.
Precedentes. 2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos
sabidamente inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral
são aqueles verificáveis de plano (R-Rp nº 0600894-88/DF, Rel. Min. Sérgio
Banhos, PSESS de 30.8.2018). 3. As críticas políticas não extrapolam os
limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e contundentes, na
medida em que fazem parte do jogo democrático e estão albergadas pelo
pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara político-eleitoral.
Precedentes. 4. No processo eleitoral, a difusão de informações sobre os
candidatos – enquanto dirigidas a suas condutas pretéritas e na condição
de homens públicos, ainda que referentes a fato objeto de investigação,
denúncia ou decisão judicial não definitiva – e sua discussão pelos
cidadãos evidenciam-se essenciais para ampliar a fiscalização que deve
recair sobre as ações do aspirante a cargos políticos e favorecer a
propagação do exercício do voto consciente. 5. As premissas fático-
probatórias emolduradas no acórdão regional, sobretudo quando se reproduz o
conteúdo das publicações impugnadas, viabilizam a revaloração jurídica dos
fatos, sem que isso contrarie o teor da Súmula nº 24/TSE, consoante
jurisprudência sedimentada neste Tribunal Superior. 6. No caso, das postagens
impugnadas não se verifica pedido explícito de não voto, nem veiculação de
conteúdo que exorbite a liberdade de expressão por se afigurar sabidamente
inverídico ou gravemente ofensivo à honra ou imagem do pré-candidato. 7.(...)
10. Agravo a que se nega provimento. Acordam os ministros do Tribunal
Superior Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do relator.” (AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL Nº 0600045-34.2020.6.25.0006 – ESTÂNCIA – SERGIPE .
RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN, de 17/02/2022)

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral em Parecer id 43065963 alega:
Num. 43089556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519504492800000042059141
Número do documento: 22090519504492800000042059141

"Trata-se de post veiculado no perfil pessoal do representado no Facebook, consistente em
imagem com as frases “gestão Nina Singer Tiago Vereador, povo São José dos Pinhais”. Denota-
se que a publicação situa-se no âmbito da crítica normal e parte do processo democrático, não se
vislumbrando a configuração de propaganda eleitoral negativa apta a ensejar a pretensão
guerreada.
A postagem publicada pelo representado pelas redes sociais não demonstra qualquer abuso ou
excesso a ser punido, limitando-se a participar de debates eleitorais que permeiam a
comunidade, ainda que com linguagem leiga e juridicamente imprecisa: ...
A parte representante, como figura pública participante das Eleições Gerais, não está imune a
críticas, positivas ou negativas. Nenhuma das manifestações apostas pode ser tida, de plano,
como sabidamente inverídica, pois tratam-se de percepções pessoais de seu autor.
Os apontamentos indicados nas postagens, ainda que possam ter reflexos negativos, não
veicularam fatos sabidamente inverídicos e não ultrapassam o limite da discussão política normal,
impedindo a mitigação do exercício regular da liberdade de expressão. ...
De resto, conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar, para a configuração de
propaganda eleitoral antecipada, exige-se o pedido explícito de voto ou de não voto, sendo que,
no post impugnado, tal elemento está ausente.(grifos nossos)
Por essas razões, não havendo a propaganda irregular na publicação veiculada, mas apenas
exercício da liberdade de expressão, o julgamento de improcedência do pedido inicial é medida
imperiosa. ..."

Assim, a despeito de quantos usuários a postagem em questão tenha potencialmente
alcançado, externando o seu conteúdo opinião crítica do representado, seu autor, quanto a
política pública local do município de São José dos Pinhais/PR, entendo que não houve violação
a legislação eleitoral, ou quebra a isonomia do pleito, pelo que mantenho a liminar indeferida id
43017973, confirmo a Sentença atacada e, por conseguinte, conheço do recurso e no mérito,
nego-lhe provimento.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito, nego provimento. É como voto.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0600582-29.2022.6.16.0000 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: THIAGO FERNANDO
BUHRER - Advogados do RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
Num. 43089556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519504492800000042059141
Número do documento: 22090519504492800000042059141

MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: MARCIO
JOSE DE SOUZA - Advogado do RECORRIDO: DIEGO MARTINS SAKAKIBARA - PR0099780.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 05.09.2022.

Num. 43089556 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 05/09/2022 19:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519504492800000042059141
Número do documento: 22090519504492800000042059141